Tribunal: TJDFT
Processo: 0732903-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AGENTE POLICIAL DISFARÇADO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput).
2. O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, alegando residência fixa, primariedade, bons antecedentes e exercício de atividade lícita.
3. Argumenta que o crime não envolve violência ou grave ameaça, sendo aplicável a Lei de Drogas, art. 33, § 4o.
4. Defende que a prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) e que a decisão judicial é genérica.
5. Requer a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em audiência de custódia, diante da alegação de ausência dos requisitos legais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base nos requisitos legais (CPP, arts. 312 e 313), após audiência de custódia sem irregularidades.
8. A denúncia relata que o recorrente foi flagrado realizando entrega de substância entorpecente, previamente combinada entre agente policial disfarçado e corréu, com apreensão de 982,62g de maconha tipo skunk.
9. A atuação do policial disfarçado encontra respaldo legal (Lei no 11.343/06, art. 33, IV), sendo modalidade legítima de investigação e prisão em flagrante.
10. A alegação de desconhecimento da natureza ilícita da substância não se sustenta diante dos depoimentos prestados, especialmente do corréu, que confirmou que o recorrente sabia que se tratava de droga.
11. O valor acordado para a entrega (R$ 350,00) e o valor que seria recebido (R$ 12.000,00) indicam conduta incompatível com mera entrega de objeto desconhecido.
12. A expressiva quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão demonstram o periculum libertatis, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias da entrega e à atuação de agente policial disfarçado, afasta a hipótese de consumo pessoal e justifica a prisão preventiva. 2. A fundamentação concreta da decisão judicial afasta alegação de constrangimento ilegal.